Tribunal: TJSP
Processo: 1000236-82.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO - Ausência de irregularidades no laudo pericial – Indenização bem fixada - JUROS COMPENSATÓRIOS – Valor indenizatório que foi depositado integralmente antes da imissão na posse - Juros compensatórios que não devem incidir na hipótese - Precedentes – VERBA SUCUMBENCIAL – Verba honorária bem fixada no caso dos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO - Ausência de irregularidades no laudo pericial – Indenização bem fixada - JUROS COMPENSATÓRIOS – Valor indenizatório que foi depositado integralmente antes da imissão na posse - Juros compensatórios que não devem incidir na hipótese - Precedentes – VERBA SUCUMBENCIAL – Verba honorária bem fixada no caso dos autos – Sentença parcialmente reformada – Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos.